Tribunal: TJMT
Processo: 1001854-14.2023.8.11.0005
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001854-14.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), JONE BONFIM FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 038.767.521-32 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
EXTINÇÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA MORA
–
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVA DE ENTREGA REALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR – “
NÃO PROCURADO
”
–
PROTESTO REALIZADO – VALIDADE–
TEMA 1.132 DO STJ
– MORA COMPROVADA –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "
não procurado
", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação.

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital.

Se
a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizad
a
por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhe
ce
-se a eficácia do ato
, consoante entendimento consolidado em recurso repetitivo
(TEMA 1.132 do STJ
).
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001854-14.2023.8.11.0005 – COMARCA DE DIAMANTINO/MT

APELANTE:

BANCO J. SAFRA S.A

APELADO:

JONE BONFIM FERREIRA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO J. SAFRA S.A
na Ação de Busca e Apreensão nº 1001854-14.2023.8.11.0005, ajuizada em desfavor de
JONE BONFIM FERREIRA DE ALMEIDA
, contra a sentença que indeferiu a petição inicial (art. 321, parágrafo único, e art. 330, inciso IV, ambos do CPC/15) e julgou
extinto
o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e IV, do CPC/15, em razão da ausência de constituição em mora da parte requerida. Condenando a parte autora nas custas processuais já pagas e sem honorários sucumbenciais (ID 200801166).

Opostos Embargos de Declaração pela parte autora (ID 200801167), estes foram rejeitados conforme decisão no ID 200801169.

Em síntese das suas razões recursais (ID 200801171), sustenta o banco apelante que a regra insculpida no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 é expressa ao dispor que a mora decorre, em princípio, do simples vencimento do prazo para pagamento e, pode ser comprovada tanto por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Destaca, ainda, que se usou do instrumento do protesto, conforme procedimento previsto na Lei nº 9.492/1997, diante dos retornos das notificações enviadas aos endereços que o autor informou no contrato.

Defende, também, que conforme o Recurso Especial Repetitivo - Tema 1.132, o STJ firmou a tese que, para a comprovação da mora da parte devedora, basta o envio da notificação no endereço do contrato, sendo dispensada a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Sob tais argumentos, pugna pela revogação da sentença, com o prosseguimento do feito, reconhecendo-se a validade da constituição em mora para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão.

Sem contrarrazões, ante a ausência de
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001854-14.2023.8.11.0005 – COMARCA DE DIAMANTINO/MT

APELANTE:

BANCO J. SAFRA S.A

APELADO:

JONE BONFIM FERREIRA DE ALMEIDA

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende da peça inicial:

“
O requerente concedeu ao requerido um financiamento no valor de R$ 34.337,04

(Trinta e quatro mil, trezentos e trinta e sete reais e quatro centavos) a serem pagos em 24 prestações

mensais e sucessivas, no valor de R$ 1.430,71 (Um mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e um

centavos) cada, com vencimento inicial em 15/09/2022, final em 15/08/2024, mediante Contrato de

Financiamento n.º 145044659, para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado

em 15/08/2022, com observância ao princípio do "Pacta Sunt Servanda".

Em garantia das obrigações assumidas o requerido transferiu em Alienação

Fiduciária, o(s) bem(
ns
) descrito(s) no supramencionado contrato a saber:

MARCA: FIAT TIPO: AUTOMOVEL
-
MODELO:

GRAND SIENA ESSENCE 1.6

16V DUAL4P COM AG
-
CHASSI: 9BD197173D3049462
-
COR: VERMELHA ANO: 2012/2013
-
PLACA: OBP2J13 RENAVAM: 00507732219

Ocorre, porém, que o requerido
tornou-se
inadimplente, deixando de efetuar o

pagamento das prestações a partir de 15/01/2023, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo

2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014 bem como artigo 394 e seguintes

do Código Civil.

A Planilha CET (Custo Efetivo Total da Operação), faz parte do contrato mencionado,

onde se encontra descrito todos os custos envolvidos na operação.
”

O D. magistrado de 1º grau
determinou
:
“
à parte autora a emenda da inicial para, no prazo

de 15 (quinze) dias juntar aos autos prova da regular constituição em mora do

devedor, assim como via do contrato devidamente assinada, sob pena de

indeferimento da exordial (artigo 321, § único do NCPC)
.
”
(ID
200801163
).

A demandante peticionou aos autos
(ID
200801165
)
, contudo
,
sobreveio a sentença de extinção do feito (ID

200801166
)
.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente busca e apreensão.

É importante ressaltar, de início, que tal como noticiado pela doutrina, no nosso sistema civil e processual civil, as regras de constituição válida do devedor em mora variam a depender seja a obrigação constituída a prazo determinado ou indeterminado.

Cumpre lembrar que, cuidando-se de dívida líquida com pagamento aprazado, como no caso dos autos, de regra, a mora é constituída pelo mero inadimplemento da obrigação no vencimento, tal como prevê o art. 397 do Código Civil:

“
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.
”

A notificação é prevista
quando não há termo
, conforme parágrafo único do citado artigo:

“
Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.
”

Como cediço, nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é
ex

re
, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/1969 (alterado pela Lei nº 13.043/14),
ex
vi
:

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Aliás
,
a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgou o tema em recurso

repetitivo
(TEMA 1.132
-
REsp 1951888/RS
)
fixando, por maioria, a tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

No voto condutor, ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Segundo o voto d
o ministro, comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiro, porque sua situação é mer
o
desdobramento do ato.
Vejamos:

"Não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor."

Ainda ressaltou
que, ao formalizar um contrato de garantia de alienação fiduciária, o devedor já tem plena consciência das regras e das consequências do não pagamento
:

"Inclusive, ao dar a garantia, já sabe que, até o fim do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor fiduciante durante a vigência do contrato a propriedade e até mesmo o direito de tomar a posse do bem caso ocorra o inadimplemento da obrigação."

No caso específico dos autos, denota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "
não procurado
" (ID
200801155
, p.
3
), denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria parte apelada por ocasião da celebração do contrato (ID
200801151, p.9
).

Desse modo, havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o
protesto
do contrato via edital, que sucedeu em
06/07
/2023
por intermédio do
2º
Serviço Notarial e Registral Capistrano
(ID
200801154
).

Portanto, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizad
a
por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (
TEMA 1.132 do STJ
-
REsp 1951888/RS
).

Assim, diante do flagrante confronto da sentença hostilizada com
a tese fixada recentemente pelo STJ em recursos repetitivos
, impõe-se o provimento do presente apelo.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para anular o ato sentencial que extinguiu o feito sem resolução do mérito, declarando válida a notificação destinada a constituir a parte devedora em mora.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

No mais, determino o regresso dos autos ao juízo de origem para seu regular prosseguimento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024